Tribunal: TJES
Processo: 5018697-48.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018697-48.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PAULO CESAR DA SILVA

COATOR: JUIZ DA VARA ÚNICA DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ARTIGO 129, § 13º, DO CÓDIGO PENAL. LEI MARIA DA PENHA. LEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP CONFIGURADOS. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor do paciente, Paulo Cesar da Silva, sob a alegação de ilegalidade do flagrante e pleito de revogação da prisão preventiva com substituição por medidas cautelares diversas, em virtude de acusação de violência doméstica (art. 129, § 13º, CP) contra a vítima Joselene Castelan.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão controvertida consiste em:

(i) analisar a alegada nulidade da prisão em flagrante pela ausência de comunicação aos familiares do paciente;

(ii) verificar a adequação e a suficiência da prisão preventiva à luz do art. 312 do Código de Processo Penal; e

(iii) avaliar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se verifica nulidade da prisão em flagrante por ausência de comunicação aos familiares, visto que tal irregularidade, caso configurada, foi superada pela conversão em preventiva, constituindo novo título de custódia válido.

4. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, com base no histórico de violência doméstica do paciente, incluindo episódios reiterados de ameaças e lesões corporais contra a vítima.

5. As medidas cautelares alternativas são insuficientes, dada a gravidade concreta do delito e a habitualidade criminosa, fatores que evidenciam risco à integridade da vítima e à ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A ausência de comunicação da prisão em flagrante aos familiares do acusado não acarreta nulidade se superada por novo título judicial válido, como a prisão preventiva.

2. A prisão preventiva é justificada quando a gravidade concreta dos atos e o histórico de reincidência indicam risco à ordem pública e à segurança da vítima.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): CPP, arts. 306 e 312.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC 767363/PB, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 28.10.2022.

STJ, HC 702069/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 18.02.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade, denegar a ordem de habeas corpus nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Des. HELIMAR PINTO - Vogal / Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS

Des. HELIMAR PINTO - Acompanhar
Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5018697-48.2024.8.08.0000

PACIENTE:
PAULO CESAR DA SILVA

IMPETRANTE: MARCELLE ALTOE DUARTE

AUT. COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
PAULO CESAR DA SILVA
contra ato praticado pelo MM. Juízo da Vara única de Venda Nova do Imigrante/ES, que indeferiu o pedido de revogação da prisão do paciente, nos autos da ação penal nº 0000098-96.2024.8.08.0049 em razão da suposta prática do crime previsto no artigo 129, § 13º, do Código Penal, nos termos da Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha), ocorrido em 02 de novembro de 2024.

Narra a impetrante, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante no dia 02 de novembro de 2024, após desentendimento com a vítima Joselene Castelan, com posterior conversão da prisão em flagrante para preventiva em audiência de custódia realizada no dia 03 de novembro de 2024.

Ante o exposto, a impetrante alega ilegalidade do auto de prisão em flagrante, sob o argumento de que não houve comunicação da prisão aos familiares do acusado. Requer, ainda, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, sob a alegação de que o paciente preenche os requisitos para responder ao processo em liberdade.

Com base nesses argumentos, requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente e, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas.

Decisão no evento Id 11201610, indeferindo a liminar.

A autoridade impetrada prestou suas informações no evento Id 11259558.

Parecer da Procuradoria de Justiça Id 11319860, opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

Como se sabe, a segregação cautelar é medida extremamente excepcional, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei. Por outro lado, o deferimento da medida liminar, em sede de habeas corpus, é possível quando estiverem demonstrados,
de maneira inequívoca
, todos os elementos necessários para, em uma análise de cognição sumária, constatar a existência de constrangimento ilegal suportado pelo paciente.

Consta nos autos que o paciente, foi preso em flagrante no dia 02 de novembro de 2024, após desentendimento com a vítima, Joselene Castelan, no qual é acuso de agredi-la fisicamente, caracterizando, em tese, o crime previsto no artigo 129, §13º, do Código Penal, com aplicação da Lei Maria da Penha.

I – DA ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE

O artigo 306 do Código de Processo Penal, a prisão em flagrante e o local onde se encontra o preso devem ser comunicados de imediato ao juiz competente, à família do preso ou à pessoa por ele indicada.

No presente caso, a impetrante alega que a prisão em flagrante do paciente, foi ilegal devido à ausência de comunicação da detenção aos seus familiares, configurando, em seu entendimento, uma violação das garantias processuais.

Contudo, o Juízo
a quo
destacou que não há nos autos comprovação de que a autoridade policial tenha se omitido ou que o paciente tenha fornecido informações sobre familiares para que a comunicação fosse realizada. Além disso, mesmo que tal irregularidade tenha ocorrido, trata-se de falha procedimental que, segundo pacífica jurisprudência, não enseja a nulidade da prisão em flagrante, sobretudo porque a irregularidade foi superada pela audiência de custódia, na qual foram analisados os requisitos da prisão preventiva.

Além disso, se comprovadamente observados e assegurados ao preso os direitos e garantias constitucionais, não há que se falar na nulidade do auto de prisão em flagrante pela ausência de comunicação da prisão à sua família, posto que a ausência do ato constitui mera irregularidade que não macula ou invalida o flagrante do paciente, especialmente, quando há nos autos novo título apto a justificar a prisão, qual seja a conversão da prisão em preventiva.

Vejam-se que nesse mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMAS E MUNIÇÃO. ILEGALIDADE DO FLAGRANTE. POSTERIOR CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. NOVO TÍTULO. ABORDAGEM POLICIAL PRECEDIDA DE DILIGÊNCIAS. ENTRADA EM DOMICÍLIO. NOTICIADA OCORRÊNCIA DE CRIME PERMANENTE. EXAME MAIS APROFUNDADO DAS TESES A SER FEITO NA ORIGEM. NÃO MITIGAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1.
Eventual ilegalidade do flagrante fica superada com a decretação da preventiva, que constitui novo título a embasar a prisão cautelar.
2. Quanto ao primeiro recorrente, não se verifica ilegalidade em sua abordagem, pois precedida de investigações, a par da denúncia anônima, o que culminou com seu flagrante. Assim, a entrada dos policiais na residência se deu diante da notícia de ocorrência de crime permanente em seu interior, tudo em consonância com as investigações já em andamento em sede policial. 3. As questões postas em exame demandam averiguação mais profunda pelo Tribunal estadual, no momento adequado. Portanto, verifica-se não ser o caso de superação do enunciado nº 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 767363 PB 2022/0273020-4, Relator: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 24/10/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2022)

Assim, a alegação de ilegalidade do flagrante não se sustenta, sendo certo que a ausência de comunicação aos familiares, ainda que configurada, não prejudica a regularidade da custódia.

II – DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA

O artigo 312 do Código de Processo Penal estabelece que a prisão preventiva se destina a garantir a ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

No caso em questão, o Juízo de primeiro grau, fundamentou adequadamente a manutenção da prisão preventiva, da seguinte forma:

Em relação à
garantia da ordem pública
, destacou-se o histórico de violência doméstica do acusado, com registros de condenações e processos anteriores no âmbito da Lei Maria da Penha, incluindo ameaças e lesões corporais, além de uma possível vinculação a crime de homicídio. Esses fatores indicam a habitualidade criminosa e a gravidade concreta das condutas imputadas, justificando a segregação cautelar como meio de proteger a vítima e assegurar a paz social.

Quanto à
conveniência da instrução criminal
, o histórico de violência reiterada e ameaças contra a mesma vítima, aliado ao fato de a instrução processual ainda não ter sido concluída, aponta para um risco concreto de intimidação da vítima ou de interferência na colheita de provas, caso o acusado venha a ser solto.

No que se refere à

aplicação da lei penal
, o histórico processual do paciente, ainda que parte dos casos tenha sido arquivada, reforça o receio de que ele possa descumprir eventual condenação ou mesmo tentar evadir-se, considerando sua conduta passada.

Dessa forma, verifica-se que os requisitos para a prisão preventiva estão presentes e devidamente fundamentados, conforme exigido pelo artigo 312 do Código de Processo Penal.

III – DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

A impetrante pleiteia a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares, como monitoramento eletrônico e proibição de aproximação da vítima.

Todavia, o Juízo de origem destacou que o histórico de violência doméstica do paciente, aliado à reiteração delitiva e às ameaças à vítima, inviabilizam a adoção de medidas menos restritivas, tendo em vista que o acusado já possui registros anteriores de condutas violentas, inclusive contra a mesma vítima, o que revela uma habitualidade criminosa que compromete a eficácia de providências alternativas.

Nesse contexto, jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a gravidade concreta do crime, associado ao risco de reiteração delitiva, justifica a necessidade da prisão preventiva, especialmente quando medidas cautelares diversas se mostram insuficientes. Vejamos:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AMEAÇA. RESISTÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. A prisão preventiva foi decretada em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do paciente. Isso, porque "a violência doméstica sofrida pela ofendida vem tomando proporções maiores, tendo iniciado com ofensas e xingamentos, indo para ameaças e culminando, por último, em lesões corporais e violação de domicílio". 3.
Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
. 4.
A decisão que impôs a prisão preventiva destacou, também, que o paciente possui "pelo menos quatro situações de violência doméstica em passado recente e as duas últimas praticadas contra a vítima" em comento. Assim, faz-se necessária a segregação provisória como forma de acautelar a ordem pública.
5. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes). 6.
Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.
7. Ordem denegada. (STJ - HC: 702069 SC 2021/0341533-0, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 15/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/02/2022)

Dessa forma, resta evidente que as medidas cautelares pleiteadas pela defesa não são capazes de atender às peculiaridades do caso concreto. A gravidade dos fatos, aliada ao histórico de reincidência e ao contexto de violência doméstica, exige a manutenção da prisão preventiva como meio adequado e necessário para impedir a continuidade das agressões e garantir a segurança da vítima.

Assim, as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, são insuficientes no caso em questão, sendo indispensável a manutenção da prisão preventiva para resguardar a ordem pública, proteger a vítima e assegurar a regularidade da instrução processual.

IV – DAS PROVAS DE LEGÍTIMA DEFESA

A defesa alega que o paciente agiu em legítima defesa, apresentando como provas um vídeo e testemunhos que indicariam que a vítima iniciou as agressões.

Contudo, embora essas alegações sejam relevantes, sua análise detalhada exige um exame aprofundado das provas, o que extrapola o rito célere e a cognição limitada do habeas corpus.

Isso porque, o habeas corpus é uma ação constitucional destinada a combater ilegalidades flagrantes ou abusos de poder relacionados à liberdade de locomoção, não sendo a via adequada para revisitar e valorar elementos de provas que demandem instrução processual e contraditório. Tal análise cabe ao juízo natural do processo, no contexto da ação penal, onde a ampla defesa e o contraditório são garantidos.

No momento processual em que nos encontramos, prevalece a presunção de legalidade e veracidade das provas colhidas pela autoridade policial, especialmente os depoimentos da vítima e de testemunhas, que apontam para a prática delitiva atribuída ao paciente.

A conversão da prisão em flagrante para preventiva foi fundamentada na existência de indícios suficientes de autoria e materialidade do delito, considerando, inclusive, relatos que sugerem uma escalada de violência por parte do acusado, contexto típico em casos de violência doméstica.

Além do mais, a alegação de legítima defesa não afasta, de imediato, os requisitos que justificaram a prisão preventiva. A gravidade concreta da situação, o histórico de violência doméstica e a habitualidade delitiva indicam que a liberdade do acusado representa um risco concreto à ordem pública e à integridade da vítima.

O exame exauriente das circunstâncias alegadas pela defesa deve ocorrer em momento processual oportuno, com a instrução probatória completa e a apreciação do mérito pelo juízo competente.

Logo, embora as provas apresentadas pela defesa sejam relevantes para o esclarecimento dos fatos, a análise aprofundada de seu conteúdo deve ser realizada na instrução penal e não no âmbito do habeas corpus. No momento, permanecem hígidos os fundamentos que justificam a manutenção da prisão preventiva, considerando a gravidade dos atos imputados e o risco à segurança da vítima.

À luz de tais considerações,
CONHEÇO
do
writ
, para
DENEGAR A ORDEM.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o Relator
Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o Relator